Tribunal: TJPA
Processo: 0803756-12.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803756-12.2026.8.14.0000

PACIENTE: LUIZ SANTOS DA CONCEICAO

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE ANAPÚ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO. EMPREGO DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. SÚMULA 08 TJ/PA. ORDEM DENEGADA.”

I. Caso em Exame

Trata-se de habeas corpus liberatório em favor de Luiz Santos da Conceição, denunciado pela suposta prática de tentativa de duplo homicídio qualificado (por motivo fútil e emprego de fogo) contra seu irmão e sua sogra/cunhada.

A prisão em flagrante, ocorrida em 25/08/2025, foi convertida em preventiva para a garantia da ordem pública.

II. Questão em discussão

O impetrante sustenta a ilegalidade da prisão por ausência de fundamentação concreta, alegando que a manutenção da custódia configura punição antecipada e viola o princípio da presunção de inocência.

Argui, ainda, que o crime ocorreu sob efeito de embriaguez, que as vítimas não se sentem mais ameaçadas e que o paciente possui condições pessoais favoráveis, como primariedade e bons antecedentes, sendo suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

III. Razões de decidir

A ordem deve ser denegada, pois a custódia cautelar é necessária para a garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente revelada pelo
modus operandi
(uso de combustível e fogo em ambiente familiar).

A embriaguez voluntária e as condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade da prisão quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, conforme a Súmula nº 08 do TJ/PA.

Entendeu-se, ainda, que as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP são insuficientes e inadequadas diante da brutalidade do fato e do risco à coletividade.

IV. Dispositivo e tese

O Colegiado conheceu do mandamus e, no mérito, denegou a ordem por não restar configurado constrangimento ilegal na prisão do paciente.

Dispositivos relevantes:
Artigos 312 e 319 do Código de Processo Penal (CPP); Súmula nº 08 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgados relevantes: STJ - AgRg no RHC: 129160 RS 2020/0150505-5, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta 3ª Turma de Direito Penal,
por unanimidade de votos, CONHECER E DENEGAR A ORDEM AO RECURSO,
nos termos da fundamentação, nos termos do voto do Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de _____ a _____ do mês de __________ de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO N.º: 0803756-12.2026.8.14.0000

PACIENTE: LUIZ SANTOS DA CONCEIÇÃO

IMPETRANTE: MICHAEL DAVYDH SILVA MUNIZ, OAB/PA 41.667-B

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE ANAPÚ

PROCURADORA DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO com pedido de liminar impetrado por
MICHAEL DAVYDH SILVA MUNIZ, OAB/PA 41.667-B
em favor do paciente
LUIZ SANTOS DA CONCEIÇÃO
,
que teve a prisão preventiva decretada pelo juízo dito coator a
Vara Única da Comarca de Anapu.

Conforme os dados da ação penal originária (nº 0800821-07.2025.8.14.0138), os fatos ocorreram em
24 de agosto de 2025
, por volta das 18h45min, em Anapu/PA.

O Ministério Público denunciou o paciente pela suposta prática de
tentativa de duplo homicídio qualificado
(por motivo fútil e emprego de fogo) contra seu irmão, Antônio Mendes da Conceição, e sua sogra/cunhada, Dineia Borges da Fonseca.

Segundo a narrativa acusatória, motivado por
ciúmes infundados
, o réu iniciou uma discussão com sua companheira, Deandela. Após intervenção de Dineia para proteger a filha, o réu teria saído do local, retornado com
gasolina
e arremessado o combustível sobre as vítimas, ateando-lhes fogo com um isqueiro. O crime não se consumou devido à pronta intervenção de Deandela, que apagou as chamas com água e panos. As vítimas sofreram queimaduras extensas e foram socorridas em estado gravíssimo.

O paciente foi preso em flagrante em 25/08/2025, sendo a prisão convertida em
preventiva
para garantia da ordem pública. A denúncia foi oferecida em 23/09/2025 e recebida pelo juízo em 25/09/2025.

A Audiência de Instrução e Julgamento foi realizada em
30/01/2026
. Durante a instrução, a defesa argumentou que as vítimas não se sentiam mais ameaçadas e que o crime teria ocorrido apenas devido à embriaguez do réu.

Em 09/02/2026, a magistrada da Vara Única de Anapu
indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva.

O impetrante requer se reconheça a ilegalidade da prisão por ser baseada em fundamentos genéricos e abstratos, alegando que a manutenção da custódia após quase um ano configura uma punição antecipada e viola o princípio da presunção de inocência, e aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

O pedido de liminar foi
indeferido
pelo Desembargador Relator em 23/02/2026, que solicitou informações à autoridade coatora.

Em 14/03/2026, a 3ª Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo conhecimento e
denegação da ordem
, opinando pela manutenção da prisão preventiva por estarem presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Eis os fatos.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário presencial.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço da presente ordem de habeas corpus
.

No mérito, contudo, a ordem deve ser denegada, conforme passo a fundamentar.

A custódia cautelar do paciente revela-se necessária para a
garantia da ordem pública
, em razão da
gravidade concreta
da conduta imputada.

Conforme os autos, o paciente é acusado de tentativa de duplo homicídio qualificado, perpetrado mediante o
emprego de fogo
contra seu próprio irmão e sua sogra. O
modus operandi
descrito na denúncia — arremessar gasolina sobre as vítimas e atear fogo com um isqueiro em meio a uma discussão familiar — demonstra uma periculosidade acentuada e um profundo desprezo pela vida humana e pelas normas básicas de convívio social.

Segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO. FUNDAMENTAÇÃO. PERICULOSIDADE. MODUS OPERANDI. RISCO DE REITERAÇÃO. CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria . Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 2. No caso, a prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal estadual em razão da periculosidade do recorrente, evidenciada pelo modus operandi empregado - o réu, que cumpria pena no regime semiaberto em razão de condenação anterior, na companhia de corréu, ateou fogo em uma cela do estabelecimento prisional em que se encontrava, causando a morte de 4 presos e expôs a perigo outras 104 pessoas, dentre apenados e servidos públicos, alguns deles necessitando de atendimento médico, em decorrência da intoxicação, das queimaduras e do estado de choque. Ainda, o decreto prisional consignou o risco de reiteração delitiva, pois o recorrente, além de ser multirreincidente, está sendo investigado pela suposta prática de homicídio contra o corréu do presente feito. Prisão mantida para assegurar a ordem pública. 3. Ademais, embora o fato tenha ocorrido em 2016, o recorrente estar sendo apontado como o responsável pelo homicídio do corréu Diogo, ocorrido em 1/4/2020, demonstra a contemporaneidade dos motivos que justificaram a decretação da medida extrema. 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no RHC: 129160 RS 2020/0150505-5, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 18/08/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/08/2020)

Não prospera a alegação defensiva de ausência de fundamentação concreta. O juízo de origem, ao indeferir a revogação da prisão, pontuou adequadamente que a instrução processual, incluindo a audiência realizada em 30/01/2026, corroborou os elementos de autoria e materialidade colhidos na fase inquisitorial, mantendo hígidos os motivos da segregação.

Quanto aos argumentos de que o crime teria sido impulsionado exclusivamente pela
embriaguez
e que o paciente é uma "ótima pessoa" quando sóbrio, tais circunstâncias não têm o condão de afastar a necessidade da custódia cautelar. A brutalidade do ato consumado e o risco gerado pela liberdade do agente permanecem fatores determinantes para a proteção da ordem social, independentemente do estado de sobriedade atual do acusado.

Da mesma forma, o fato de as vítimas terem se mudado da comarca ou declarado que não se sentem mais ameaçadas não desconfigura a violação à paz social e à ordem pública ocasionada pelo crime.

A extrema gravidade com que o delito foi perpetrado gera um sentimento de insegurança que justifica a manutenção da prisão, visando resguardar a coletividade e evitar a reiteração criminosa.

No que tange às
condições pessoais favoráveis
invocadas pela defesa — como primariedade e bons antecedentes —, é entendimento consolidado que estas, por si sós, não garantem o direito à liberdade provisória quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Aplica-se ao caso a
Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal de Justiça
, que estabelece a irrelevância das qualidades pessoais quando a custódia encontra amparo legal nos pressupostos da prisão preventiva.

Por fim, verifico que a aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão
(art. 319 do CPP) mostra-se
insuficiente e inadequada
diante da severidade da pena cominada ao crime e das circunstâncias brutais do fato concreto. A substituição por medidas menos gravosas não seria capaz de neutralizar o
periculum libertatis
demonstrado pela periculosidade real do paciente.

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do presente
mandamus
e, no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
LUIZ SANTOS DA CONCEIÇÃO,
por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal na prisão do paciente.

É como voto.

Belém/PA, assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 30/04/2026